Tribunal: STF
Processo: Rcl 41380
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-01
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Acre, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-AIRR-0000004-81.2018.5.14.0425, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
 2.	Narra tratar-se, na origem, de negativa de seguimento de recurso de revista a versar sobre a responsabilidade da Administração Pública por créditos devidos a empregado de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Noticia que o agravo de instrumento interposto teve seu provimento negado, sob o fundamento de ausência de transcendência.
 
 3.	Discorre acerca da chamada reforma trabalhista implementada por meio da Lei nº 13.467, de 2017, no que estabelecido o requisito da transcendência como filtro prévio de admissibilidade de recursos de revista e agravos. Ressalta que, uma vez admitida pelo Pretório Excelso, a repercussão geral da matéria, não caberia ao Tribunal Superior do Trabalho proclamar a falta de transcendência, no caso concreto.
 
 4.	Afirma que o inadimplemento de encargos trabalhista pela empresa terceirizada não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário. Sustenta inobservância ao que decidido por esta Suprema Corte nos paradigmas apontados. 

 5.	Requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.
 
 6.	Em 22/04/2021, o Relator, e. Min. Marco Aurélio, deferiu liminar, para suspender a decisão proferida pelo TST, no agravo de instrumento em recurso de revista no processo de origem (e-doc. 16).
 
 7.	O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações (e-doc. 17). Relata, em suma, acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões.
 
 8.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 18/08/2021 (e-doc. 21).
 
 9.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 23; grifos acrescidos):
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO RE 760.931/DF E ADC 16. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 
1. A reclamação constitucional não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. 
2. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que trata de requisito de admissibilidade de recurso de revista, e os acórdãos proferidos na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral), no sentido da impossibilidade de responsabilização subsidiária automática do poder público pelo inadimplemento dos direitos trabalhistas pela empresa contratada. 
— Parecer pelo não conhecimento da reclamação”.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
 14.	Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
 15.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 16.	Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
 17.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos). 
 
 18.	No processo em análise, A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, confirmou a sentença de piso para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 18, pp. 2-6):
 
“(...). Analisa-se. 
Com o fim de proporcionar maior visualização da controvérsia destaco o seguinte excerto da decisão recorrida (ID. b2c5c09 - Pág. 8):
(...).
Pois bem. 
Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do c. TST está firmada no sentido de ser do ente da Administração Pública Direta ou Indireta o ônus da prova da fiscalização do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços terceirizados, senão vejamos:
(...).
Nesse contexto, verifico que o Reclamante narrou na inicial que foi contratado pela 1ª reclamada para exercer o cargo de agente de portaria noturno, cujo beneficiário do serviço era o Estado do Acre.
Esclareceu, ainda, que foi demitido em 31-3-2017, sem justa causa, sem que fosse concedido o regular aviso prévio, décimo terceiro proporcional de 2015, integral de 2016, saldo de salários, bem como não efetuou os depósitos do FGTS referentes aos meses de janeiro a maio de 2017, ressaltando o fato de nunca ter gozado de férias. 
Com efeito, não há nos autos documentos que comprovem a efetiva fiscalização e de adoção de medidas eficazes pelo Estado Acre para salvaguardar os direitos trabalhistas dos empregados da 1°Reclamada. 
Ressalte-se que a própria legislação em que se apoia a defesa do ente Reclamado impõe ao ente público o dever de zelo e fiscalização pelo acompanhamento da execução do contrato, conforme arts. 58, III, 66 e 67, 116, § 3º, da Lei n. 8.666/93:
(...).
Em sendo assim, a conduta esperada da tomadora de serviços/Recorrente, ao verificar descumprimentos contratuais, seria a de retenção do pagamento, à Contratada (1ª Reclamada), dos valores do mês respectivo, porém assim não procedeu. 
"In casu" o extrato da conta vinculada do FGTS do Autor (ID.cb7ec5f) comprova a ausência dos depósitos, bem como incontroverso nos autos o descumprimento de diversos encargos trabalhistas, das quais o Recorrente possuía ciência, porém, não efetivou as medidas acima elencadas com o fim de resguardar o fiel cumprimento do contrato. 
Caso tivesse feito as retenções que lhe incumbia, e se persistissem as inadimplências por parte da empresa, teria o Recorrente a alternativa de pagar a verba salarial diretamente para o Reclamante, o que não aconteceu, caracterizando indubitavelmente falha de fiscalização a atrair sua culpa "in vigilando". 
Logo, constatada a culpa "in vigilando" do Recorrente, como visto acima, cabível é sua responsabilização subsidiária e em observância à citada jurisprudência do TST, alicerçada na Súmula nº 331, V, "litteris":
(...).
Em acréscimo, impende registrar que o contrato de terceirização de serviços não exime o contratante de seus deveres, ao contrário, quando o ente contrata a prestação de serviços, assume, automaticamente, o ônus não apenas de proceder a realização de procedimento licitatório para selecionar a empresa idônea ao cumprimento do objeto do contrato, mas também de acompanhar diretamente a sua execução, sendo responsável pela fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados. Somente com essa fiscalização, de forma eficaz, poderá a Administração se isentar de responsabilidade em qualquer modalidade de culpa. 
Não há se falar que o item V da Súmula n. 331 do TST contraria o disposto no art. 71 da Lei n. 8.666/93. É certo que no julgamento da ADC 16/DF, o Excelso STF manifestou entendimento no sentido de que a mera inadimplência dos encargos trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços, contratada por meio de regular processo licitatório, não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas, por força do citado art. 71, § 1º da Lei n. 8666. Tal entendimento, porém, não implica na irrestrita isenção de responsabilidade do ente público, mas apenas que este não pode ser responsabilizado automaticamente, havendo necessidade de comprovação, no caso concreto, de sua conduta culposa, exatamente como ocorreu nos presentes autos. 
Ressalta-se também que o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. 16, pelo Supremo Tribunal Federal, em nada altera a possibilidade jurídica de haver o pedido de responsabilização subsidiária do Poder Público.
Como visto, há diversas ferramentas para que o tomador de serviços gerencie a apta fiscalização do contrato de terceirização, a fim de evitar que o trabalhador seja lesado pela má gestão da empregadora, já que o ônus da atividade empresarial não pode recair sobre o empregado. 
O reconhecimento da responsabilidade no âmbito da Administração Pública, inclusive como decidido no âmbito do STF, está intimamente ligado ao dever do Estado de fiscalizar a execução do contrato, tanto em relação à prestação dos serviços propriamente ditos quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais. Com efeito, essa constitui uma obrigação inafastável do administrador, prevista nos arts. 58, inciso III, e 67 da Lei nº 8.666/93. 
Foi com base nesses institutos que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho firmou-se pela responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quando ficar provado o inadimplemento da empresa terceirizada com os haveres de seus empregados, demonstrada culpa pela entidade contratante, por falta de fiscalização da parte desta, a qual tem poder, inclusive, para reter valores contratuais até o adimplemento dos haveres trabalhistas, espancando de vez qualquer argumentação de erro in judicando " " no presente caso, não se vislumbrando quaisquer elementos que estejam aptos a ensejar a modificação da sentença primeva, neste ponto. 
A questão vem há muito sendo enfrentada também no âmbito deste Regional, que mantém entendimento pacífico, em suas duas turmas, no sentido de que o inadimplemento, por parte do empregador, das verbas de natureza contratual, implicam na responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, comprovada a culpa deste, mesmo diante da Administração Pública, senão vejamos:
(...).
Ante o exposto, mantenho a decisão recorrida. (...)”.
 
 19.	O Tribunal Regional Trabalhista da 14ª Região negou seguimento ao recurso de revista interposto, em virtude da ausência de requisitos de sua admissibilidade elencados nas alíneas “a” e “c” e no § 1º-A, inciso I, do art. 896 da CLT (e-doc. 4).
 
 20.	Posteriormente, já em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso, entendendo não atendido o requisito de indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo (e-doc. 6, pp. 5-6; grifos acrescidos):
 
“(...). Na minuta do agravo de instrumento, a parte renova a insurgência articulada no recurso de revista. 
Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). 
No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação ao seguinte tema: 
TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DOS SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM V DA SÚMULA 331 DO TST. JULGADOS DA PRIMEIRA TURMA DO TST. 
Ressalto, outrossim, que, a teor do § 5º do art. 896-A da CLT, “é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”. Fica advertida, portanto, a parte agravante, acerca das sanções previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC. 
Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. (...)”.
 
 21.	Nesse ponto, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da(s) matéria(s) objeto(s) dos paradigmas apontados, em tese, impediria, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.
 
 22.	Nesse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do Recurso de Revista consubstanciados na ausência de transcendência e na ausência de transcrição prevista no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta Reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela justiça especializada. Nesse sentido.
 
“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito.Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido”.
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos)
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços”.
(Rcl nº 39.493-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos)
 
 23.	Concluo, no caso, pela necessidade de superar o óbice formal então assentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, considerando a indigência de priorizar uma solução de mérito, especialmente diante da existência de paradigma desta Corte alegadamente desconsiderado pelas instâncias antecedentes.
 
 24.	Constato, dessa forma, que ao manter a responsabilidade subsidiária do ente público, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas
 
 25.	Com efeito, vê-se, sobretudo dos trechos em destaque do acórdão proferido em sede de recurso ordinário, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
 
 26.	Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
 27.	Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
 28.	São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva à Administração estatal de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
 29.	Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
 30.	Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se: 
 
“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provim